Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703347-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPPLY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUPPLY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., à ID 72229260, interpõe agravo interno contra decisão desta Presidência (ID 71218961), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, considerando que a tese recursal se amolda ao decidido pelo STF no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), apreciado pela sistemática da repercussão geral. Verifico óbice ao conhecimento do apelo interposto. Isso porque o recurso é intempestivo, senão vejamos. A disponibilização, no DJE, da decisão de ID 71218961, ocorreu no dia 1/5/2025, devendo considerar a publicação realizada no primeiro dia útil subsequente (5/5/2025), iniciando a contagem do prazo em dias úteis a partir do dia 6/5/2025. Assim, o prazo fatal para interposição do agravo interno se deu no dia 26/5/2025, tal como certificado à ID 72191686. Ressalte-se que, nos termos do §3o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, “Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. A lei de regência do processo eletrônico determinou apenas que a publicação seja considerada realizada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no DJe, nada dispondo sobre eventual prorrogação da data de disponibilização, caso realizada em dia não útil. Desse modo, não há razão fática ou jurídica para protrair a disponibilização realizada efetivamente no dia 1/5/2025 (ID 71389323) para o dia 6/5/2025, assim como defendido na petição de ID 72229260 – pág.2. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 72229260. Considerando-se que, no âmbito do STJ, o Ministro Presidente não conheceu do recurso especial (ID 77152870 – p. 28/29), e a decisão transitou em julgado, conforme consta à ID 77152870 – p. 85, remetam-se os autos à Vara de origem, para as providências que se fizerem necessárias. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014